Tribunal: TJMT
Processo: 0004160-58.2009.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004160-58.2009.8.11.0006
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO DOS SANTOS SOARES - CPF: 731.592.201-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SOLTURA DO AGRAVANTE – INCONFORMISMO QUANTO
AO DIES A QUO
À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE ADOTOU COMO DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO O DIA EM QUE O REEDUCANDO FOI RECAPTURADO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO IMPROVIDO.

1. A alteração da data-base para fins de progressão de pena, como decorrência da recaptura do reeducando após soltura indevida, deve ter como
dies a quo
a data da recaptura, porquanto impossível aferir a data da última falta grave, e não a data da última infração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
MÁRCIO DOS SANTOS SOARES
, em face da decisão proferida nos Autos da Ação de Execução de pena.o 4160-58.2009.811.0006, proferido pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que alterou a data-base, para fins de progressão de regime, para a data de sua recaptura, que ocorreu em 03/08/2018.

Irresignada, a defesa requer a reforma da decisão supramencionada para que a
data-base para progressão de regime corresponda a data
de 24/05/2013, tendo em vista que o recuperando foi solto por equívoco do Estado.

Por sua vez, o órgão ministerial, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (id. 25875964).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (id.25875965).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo
desprovimento do agravo
(id. 34577003).

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante inclusão em pauta.

Cuiabá, 14 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o agravante estava recolhido na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, em razão de ter sido condenado à pena de 02 (dois) anos e 03(três) meses de reclusão e 26(vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 14, Lei no 10826/06; à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, c./c artigo 157,
caput
, c./c artigo 61, “h”, c./c artigo 69, todos do Código Penal; e à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal.

Ocorre que em 08/02/2017 o agravante foi solto por equívoco, sendo determinada a expedição de mandado de prisão para recapturá-lo em 12/07/2018, tendo sido cumprido em 03/08/2018, na Comarca de Cáceres.

O Juízo da Vara de Execuções Penais considerou a data da última prisão como sendo a data base para fins de progressão de regime, razão pela qual a defesa agrava requerendo que o período que o reeducando ficou solto por erro do Estado seja computado como pena cumprida e que a data base seja o dia 14/05/2013.

Não se desconsidera o fato de que o agravante fora colocado em liberdade de forma indevida, por equívoco do Sistema Prisional. Contudo, não se pode interpretar tal equívoco em favor do agravante, haja vista que se aproveitando da concessão antecipada da liberdade se evadiu do local do cumprimento da pena (Rondonópolis/MT), sendo recapturado somente após a expedição de mandado de prisão, na Comarca de Cáceres, quase 01 ano e 06 meses após a sua soltura.

Ademais,
durante o período de liberdade, o agravante, em tese, teria praticou outros crimes em Cáceres, conforme se extraí na certidão de antecedentes criminais (id. 33459972).

Dessa forma, demonstrado que o reeducando, sem qualquer pretensão de demonstrar que já estava em condições de se ressocializar, ao contrário, aproveitou-se do erro do Estado para não mais comparecer mensalmente ao Juízo da Execução Penal, tampouco declinar seu endereço, mas ao contrário, supostamente continuou na vida delitiva,
é certo que a data base para progressão deve ser a da última prisão, em 2018
, sem considerar o período em que o agravante permaneceu em liberdade erroneamente como pena cumprida.

Com efeito, diante da impossibilidade de aferição do cometimento da última falta grave do agravante, a data de sua recaptura deve ser considerada como data-base para progressão de regime, vez que o apenado não pode se beneficiar do tempo que não esteve cumprindo pena.

Nesta senda,
mutatis mutandis
, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVA PROGRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 2. Hipótese em que o apenado empreendeu fuga do estabelecimento prisional em 15/6/2014, tendo sido recapturado em 15/7/2014, fato que foi considerado falta disciplinar de natureza grave pela instância ordinária, com aplicação dos consectários legais. 3. "A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo" (REsp 1.364.192/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Terceira Seção, DJe 17/9/2014). 4. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave implica, ainda, a regressão de regime, bem como a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal. 5. No caso em exame, o Tribunal de origem, de forma fundamentada, reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, determinando a regressão de regime e a alteração da data-base para benefício para o dia da recaptura, o que não configura ser desproporcional ou desarrazoado. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 330.611/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016).

Desse modo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o marco inicial para a concessão de nova progressão de regime ao reeducando seja da data de sua recaptura (dia 03/08/2018) e não da última infração como pretende o recurso defensivo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
,
nego provimento
ao Agravo interposto por
MÁRCIO DOS SANTOS SOARES
, mantendo inalterada a decisão a decisão proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020